Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DÉBITO REMANESCENTE. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo da parte recorrente.
2. O artigo 9o, do Código de Processo Civil, preceitua que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
3. Viola os princípios do contraditório e do devido processo legal o fato de o i. Juízo de origem não haver oportunizado às partes a prévia manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial antes da sua consequente homologação. Precedentes.
4. Apelação provida para tornar sem efeito a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.